Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-06.2025.8.11.0108
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-06.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSILENE DA SILVA COSTA - CPF: 016.737.221-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. DESCABIMENTO.

VALIDADE
DO DOCUMENTO
DIGITAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédi
to bancário,
ante o descumprimento da determinação de depósito da via original do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em
verifica
r se

a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário,
celebrada mediante assinatura eletrônica
e juntada aos autos por advogado, é suficiente para instruir a execução, ou se é imprescindível o depósito da via
original do título executivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A Cédula de Crédito Bancário
constitui
título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da L
ei n
. 10.931/2004.

4
. O art. 425, VI, do CPC
estabelece que reproduções digitalizadas de documentos juntadas por advogado fazem a mesma prova que os originais, ressalvada alegação motivada e fundamentada de adulteração.

5.
O título que embasa a execução foi celebrado mediante assinatura eletrônica, constituindo instrumento formalizado por
meio de plataforma digital, circunstância que torna desprovida de sentido a exigência de apresentação de
“
via original física
”
.

6
.
A parte executada sequer foi citada, inexistindo nos autos

qualquer alegação de adulteração, impugnação da autenticidade ou questionamento quanto à circulação da cédula, elementos que justificariam a determinação de depósito do documento original.

7
.
Não se constata qualquer
circunstância concreta, legal ou fática
apta a
autoriza
r
a adoção da medida excepcional prevista no art. 425, § 2º, do CPC, impondo-se o afastamento da exigência de apresentação da via física e o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: “
A cópia digitalizada de cédula de crédito bancário, celebrada mediante assinatura eletrônica e juntada aos autos por advogado, é apta a instruir ação de execução, sendo dispensável o depósito do título original quando ausente impugnação fundamentada quanto à sua autenticidade ou indício concreto de circulação do instrumento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 425, IV, VI e § 2º, e 1.012; Lei n. 10.931/2004,
arts
. 28 e 29, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.013.526/MT, REsp n. 2.221.939/SC,
AgInt
no REsp n. 2.129.315/SC,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1000149-28.2025.8.11.0096, N.U 1021063-47.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
ela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
d
e Direito

Patricia

Bedin
, da
Vara Única da Comarca de Tapurah,
que nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida
em face de
ROSILENE DA SILVA COSTA
,
julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito,
por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido

e regular do processo
,

ante
o descumprimento da determinação de

depósito do título executivo origina
l
,
na forma do art. 425,
§
2º, do CPC
(id.
330923869
).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
ser desnecessária
a juntada
da via original
(física) do contrato
,
por força do disposto no
a
rt
. 425,

IV e VI
,
do CPC
,
inexist
indo
no
feito
qualquer alegação de adulteração ou impugnação da

autenticidade da cópia da cédula de crédito bancário
apresentada
.

Aduz que
a reprodução digitalizada do documento
equivale à
prova

d
o

original
,

salientando que
a jurisprudência
firmou
e
ntendimento de que
tal exigência
somente se faz necessária quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança que
demande
análise da via física.

Menciona não ter sido declinado qualquer motivo
relevante e fundamentado
para
a providência em questão
,
consignando que a
determinação,
para evitar a circulação da Cédula de Crédito Bancário
e
antes da citação da parte adversa,
se revela
desproporcional
,
porquanto
o devedor pode

deixar de contestar a ação ou confessar a dívida
.

Afirma qu
e não costuma endossar

a

cédula,
podendo
eventualmente realizar contrato de cessão de

crédito,
hipótese não verificada nos autos.
Argumenta que o juízo deveria presumir sua boa-fé,
na medida em que
ingressou com a ação na qualidade de credor, inexistindo indícios de
transferência da titularidade d
o instrumento
.

De forma subsidiária, defende
ser inviável a majoração dos honorários
advocatícios
,

considerando

a ausência de autonomia
da verba e
que não houve arbitramento na origem
. Por fim
,

prequestiona
a matéria aventada
no recurso.

Com essas considerações, requer
o recebimento do apelo em ambos os efeitos
para o fim de cassar
a
sentença extintiva, determinando-se o regular prosseguimento da
demanda
e,

s
ubsidiariamente, que não sejam arbitrados
honorários recursais
.

Sem contrarrazões, haja vista a lide não ter sido
angularizada
na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

ajuiz
ou

Ação de Execução de Título Extrajudicial
em
desfavor de
ROSILENE DA SILVA COSTA
,

visando

ao recebimento da quantia de

R$ 31.857,95
, decorrente da
Cédula de Crédito Bancário
n.
C21522490-2
,
tida como inadimplida (id.
330921999
).

No primeiro contato com os autos, a Magistrada oficiante
,
com fundamento no art. 425, § 2
º
, do Código de Processo

Civil e nos princípios da cartularidade e da segurança jurídica,
determinou a
intimação

da exequente para que, no prazo de 10 dias, promov
esse
o depósito da via original

do título executivo extrajudicial que
subsidia
a
demanda
, sob

pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo

(id.
330923864
)
.

A autora
se
manifestou
no sentido de que é desnecessária a juntada da via original do
instrumento
,
assever
ando que a ação foi devidamente instruída com documentação hábil à demonstração do direito alegado,
pois
o contrato digitalizado possui força probante
equivalente ao
original (id. 330923866).

Considerando
ter havido
o descumprimento da determinação de depósito do título executivo original,
o Juízo
a quo
julgou extint
o o feito, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia reside na manutenção da determinação de depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), um título executivo extrajudicial de natureza cambiária. Conforme já fundamentado na decisão de ID 208660453, a exigência se ampara no princípio da cartularidade, inerente aos títulos de crédito e que demanda cautela para mitigar o risco de circulação e eventual execução dúplice do mesmo título.

Embora o art. 425, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 11, 1º, da Lei nº 11.419/2006, confira força probante equivalente ao original para documentos digitalizados juntados pelo advogado, o mesmo Codex Processual, em seu art. 425, 2º, estabelece uma regra de cautela aplicável aos títulos de crédito: “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria.”.

A natureza da CCB, ainda que emitida de forma eletrônica, não elimina o risco de circulação, conforme a doutrina civil-processualista: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. v. 3, p. 55.
(...)

A manifestação da exequente, ID 211400948, limitou-se a reiterar a força probante do documento digitalizado, sem, contudo, cumprir a determinação de depósito da via original, nem tampouco comprovar a inviabilidade de seu cumprimento, notadamente em face dos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, essenciais em sede executiva.

A decisão que impõe o depósito é uma medida acautelatória e não uma anulação da eficácia probante da cópia digital, mas uma condição
sine

qua
non
para o prosseguimento da execução do título passível de circulação. A desatenção à ordem judicial, quando expressamente condicionada à pena de indeferimento, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo.

Posto isto, por mais que a exequente insista em sua tese, o não atendimento à determinação judicial exarada na decisão ID 208660453 acarreta a inépcia da petição inicial.

Por todo o exposto, e em face do descumprimento da determinação de depósito do título executivo original (ID 208660453), na forma do art. 425, 2º, do CPC, o que se configura como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV),

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
sem resolução do mérito.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, observando que as custas iniciais foram devidamente recolhidas.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de citação e, consequentemente, da
triangularização
processual.

(...)
”
.
(id.
330923867
).

Irresignad
a
,
a instituição financeira
interpôs o presente recurso,
pretendendo seu recebimento em ambos os efeitos
para cassar o
decisum
, com
a
consequente
regular tramitação
da ação
, sob
o fundamento

de
aplicação do
art.
425, IV e VI
,
do CPC ao caso concreto,
aliad
a à tese

de
que

a mera natureza endossável do título
não atrai a necessidade de junta
da

d
a via original
,
ante a presunção d
e su
a boa-fé
.

De
forma
subsidi
ária
,
pleiteia
que não sejam
fixados
honorários recursais
, haja vista a
ausência de autonomia da verba
e o fato de
não
ter sido

arbitrada em primeiro grau.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e
sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo
ao recurso formulado pelo apelante
.

Quanto ao mérito,
vislumbra-se que a irresignação recursal

comporta provimento.

A controvérsia central reside em definir se a juntada da cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, assinada eletronicamente e inserida aos autos por advogado, constitui documento hábil ao aparelhamento da execução, ou se seria imprescindível o depósito da via original física do título para o regular prosseguimento do feito executivo.

A execução se encontra lastreada em cédula de crédito bancário, cuja natureza é de título executivo extrajudicial, qualidade que lhe é expressamente atribuída pelo art. 28 da Lei n. 10.931/2004
, senão vejamos
:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Embora seja
certo
que a cédula de crédito bancário possui, em tese, aptidão para circular mediante endosso, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, circunstância que tradicionalmente justificaria a exigência da apresentação do documento original para afastar riscos de execução dúplice, tal premissa deve ser harmonizada com as particularidades do caso concreto e com as diretrizes estabelecidas pela legislação processual civil vigente.

O art. 425, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil estabelece
que
:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

IV -
as
cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

(...)

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
”

Da leitura do dispositivo legal,
constata
-se que as reproduções digitalizadas de documentos, quando inseridas nos autos por advogado, possuem força probante equivalente aos originais, salvo se houver impugnação motivada e fundamentada quanto à sua adulteração.

Por certo,
“
a apresentação de cópia digital da cédula de crédito bancário assinada e juntada por advogado, nos termos do art. 425, VI, do CPC, é válida como título executivo, sendo desnecessária a via original, salvo impugnação por adulteração, o que não ocorreu nos autos
” (TJMT, N.U 1000149-28.2025.8.11.0096,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/09/2025,
p
ublicado no DJE 29/09/2025).

Trata-se de regra que visa conferir celeridade e eficiência à tramitação processual eletrônica, harmonizando-se com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, sem comprometer a segurança jurídica necessária ao deslinde das demandas.

A respeito, veja-se o seguinte julgado:

“(...) 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum
fato concreto
impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. (...)”.
(STJ, REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023).

Na espécie
,
a parte adversa sequer foi citada,
i
nexist
indo
,
por corolário lógico,
qualquer alegação concreta de adulteração, impugnação da autenticidade ou questionamento quanto à circulação da cédula de crédito bancário apresentada pela instituição financeira, elementos que, segundo a jurisprudência, justificariam a determinação de depósito do documento original.

Aliás
,
“
a
juntada da via original do título executivo extrajudicial se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, o que não ocorreu
”
(
STJ,
REsp n. 2.221.939/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de
28/8/2025)
.

Demais disso,
ausente
qualquer controvérsia instaurada quanto à higidez do título ou à sua eventual
circulação, não se vislumbra fundamento fático ou jurídico que autorize, neste momento processual, a excepcionalidade da exigência de
apresentação da cártula em meio físico, sobretudo em demanda que tramita integralmente em ambiente eletrônico.

A propósito:

“(...)
A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum
fato concreto
impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor;

b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024)
.

Acrescente-se
que o título que embasa a presente execução foi celebrado mediante assinatura eletrônica

(id. 330923855),
constituindo
instrumento formalizado por meio de plataforma digital da instituição financeira, circunstância que
torna
desprovida de sentido a exigência de apresentação de “via original física”.

Ademais, por se tratar de documento produzido, armazenado e apresentado em conformidade com as normas que regem o processo eletrônico, a versão digital juntada aos autos possui, por força de lei, presunção de autenticidade e equivalência probatória, razão pela qual eventual conferência da via física revela-se medida desprovida de utilidade prática quando ausente impugnação específica ou indício concreto de irregularidade.

Nesse sentido:

“(...)
1. A Lei n
.
11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de
signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1021063-47.2024.8.11.0000,
Nilza Maria Possas De Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/09/2024,
p
ublicado no DJE 13/09/2024)
.

Merece destaque
, outrossim,
a circunstância de que a Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004, somente pode ser transferida mediante endosso em preto, modalidade que exige a indicação expressa do endossatário. Tal característica, por si só, já afasta consideravelmente o risco de dupla execução ou de circulação irregular da cártula, pois qualquer transferência de titularidade ficaria registrada no próprio instrumento e poderia ser facilmente verificada.

Logo, na ausência de indícios de que o crédito tenha sido transferido ou de circulação do título, imperioso reconhecer a legitimidade do exercício do direito creditório pela instituição financeira, sobretudo porque não há notícia de endosso, oposição ou controvérsia apta a comprometer a conformidade de sua pretensão executiva
.

À vista disso, conclui-se que a documentação inserida aos autos se mostra plenamente hábil ao aparelhamento da execução, fazendo as vezes d
a
original. Nenhuma circunstância concreta, legal ou fática autoriza, no estágio
processual em que se encontra o feito, a adoção da medida excepcional prevista no art. 425, § 2º, do CPC,
motivo pelo
qual se impõe o afastamento da exigência de apresentação da via física do título e o regular prosseguimento da ação executiva.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença objurgada, determinando o regular prosseguimento da ação executiva.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025